Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-56.2008.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001931-56.2008.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EDSON KAMEO TAKAZONO - CPF: 315.533.548-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUTRA - CPF: 170.773.031-87 (ADVOGADO), RICARDO SOUZA DUTRA - CPF: 941.310.661-49 (ADVOGADO), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), OLIVIA SHIZUKA ABE - CPF: 906.475.300-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALTAIR DE SOUZA registrado(a) civilmente como WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (AGRAVANTE), JORACI TRETTEL - CPF: 208.994.919-87 (AGRAVANTE), OLGA SHIZUE KUROIVA TAKAZONO - CPF: 219.568.758-40 (AGRAVANTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), OLIVIA SHIZUKA ABE - CPF: 906.475.300-82 (AGRAVADO), Sebastiao Alves dos Santos e sua mulher (AGRAVADO), JOSE MILTON FERNANDES - CPF: 177.534.731-15 (AGRAVADO), BARTOLOMEU CHAVES RIBEIRO - CPF: 129.023.301-20 (AGRAVADO), FADUL BAIDA NETTO - CPF: 045.206.968-87 (AGRAVADO), CATARINA SHEILA LIMONGI - CPF: 995.049.798-15 (ADVOGADO), LEONARDO VIDAL DE NEGREIROS ROSSANESE - CPF: 414.092.788-75 (ADVOGADO), IURI PRIOLO ROCHA - CPF: 450.749.518-01 (ADVOGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI JUNIOR - CPF: 433.531.568-60 (ADVOGADO), MAURICIO AUGUSTO DE SOUZA RUIZ - CPF: 214.556.928-67 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JORACI TRETTEL - CPF: 208.994.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TARCISO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MILTON FERNANDES - CPF: 177.534.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU CHAVES RIBEIRO - CPF: 129.023.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DESERÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA
.
SENTENÇA UNA DE AÇÕES CONEXAS. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
APEL
OS IDÊNTICOS EM AMBOS OS FEITOS. RECOLHIMENTO ÚNICO DO PREPARO. VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou deserta a Apelação apresentada na Ação de Reintegração de Posse n. 0001931-56.2008.8.11.0008, sob o fundamento da ausência de recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se, diante do julgamento conjunto de ações conexas por sentença una, é exigível o recolhimento de preparo recursal
de Apelação

em ambos os processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando os agravantes expõem, com clareza e pertinência, os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão monocrática
.

É admitido o recolhimento de preparo único quando houver julgamento conjunto de processos conexos por sentença una, desde que haja identidade de partes, conteúdo decisório e de impugnação recursal.

F
oi comprovado o pagamento regular do preparo nos autos da ação conexa,
que deve ser aproveitado no presente feito,

com base nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

No caso, não se verifica má-fé ou prejuízo à Fazenda Pública
que justifique o pagamento em
duplicidade

d
as custas judiciais
.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais converge no sentido de que, em hipóteses análogas, a exigência de preparo único é suficiente para afastar a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível o recolhimento de preparo único quando as apelações são interpostas em ações conexas julgadas conjuntamente por sentença una, desde que presentes a identidade de partes, de conteúdo decisório e de impugnação recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
de decisão monocrática que julgou deserta a apelação de n. 0001931-56.2008.8.11.0008, ante a ausência de recolhimento do preparo
.

O
s
agravante
s

inform
a
m
que a presente ação é conexa
com a

de número
1002077-89.2022.8.11.0008
e que interp
useram
o mesmo recurso de apelação em ambas as demandas.

Argumenta
m
que
em razão

d
a sentença
prolatada ser
u
na e
d
a reunião dos processos não seria necessário o pagamento de dois preparos.

Pede
m
a anulação da decisão de id. 331160871 para que os autos sejam julgados conjuntamente com a Ação de Reintegração de Posse n. 1002077-89.2022.8.11.0008.

O agravado
alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao
princípio

da
dialeticidade recursal.

Sustenta que a manifestação dos agravantes tem
caráter
protelatório, o que impõe a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Afirma que em razão do caráter protelatório do recurso não há efeito suspensivo de modo que a decisão
monocrát
ica deve transitar em julgado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026